Tribunal: TJPA
Processo: 0005345-64.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005345-64.2020.8.14.0006

APELANTE: ELIENAI SILVA GLORIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147, CP C/C O ART. 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ELIENAI SILVA GLÓRIA
, contra sentença que o condenou à pena total de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) de indenização por danos morais, com a suspensão condicional da pena, pela prática do crime de ameaça nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificado no art. 147 do Código Penal c/c o art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/06. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria além da exclusão ou redução da condenação por danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido, (ii) examinar a reforma da dosimetria e (iii) analisar o pleito de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência, pelo depoimento dos policiais em inquérito corroborando as declarações prestadas pela vítima tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, a qual narrou sem titubear como as ameaças foram proferidas e o temor por ela sentido, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, devendo
permanecer, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

5. Afastamento ou redução dos danos morais. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia no valor de 02 (dois) salários-mínimos, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que Juízo recorrido fixou um valor inferior ao pleiteado pelo Parque no valor de R$1.000,00 (mil) reais, ou seja, menos de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em dispensa ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147 e art. 59; Lei 11.340/06, art. 7º, inciso II; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELIENAI SILVA GLÓRIA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) de indenização por danos morais, com a suspensão condicional da pena, pela prática do crime de ameaça nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificado no art. 147 do Código Penal c/c o art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria além da exclusão ou redução da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que conforme consta nos autos de Inquérito Policial, o denunciado ELIENAI SILVA GLORIA ameaçou sua ex-companheira LUCIANE TAVARES DA SILVA em residência localizada na Rua da Pedreirinha, Passagem Evelin, nº. 79, bairro Guanabara, no município de Ananindeua/PA. Que na data de 12 de junho de 2020, por volta das 11hrs00min, o denunciado chegou alcoolizado e invadiu a casa da vítima e a ameaçou-a em posse de uma faca, tendo sido a Polícia Militar acionada e o mesmo retirado da residência, sem haver ainda registro da ocorrência. Depois, o denunciado retornou ainda mais transtornado e voltou a ameaçar de morte a vítima, novamente com uma faca. A vítima conseguiu sair pelos fundos da casa e logo após o denunciado foi preso pela Polícia Militar no interior da casa”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 147, do CP no âmbito familiar contra a mulher.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência, pelo depoimento dos policiais em inquérito corroborando as declarações prestadas pela vítima tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, a qual narrou sem titubear como as ameaças foram proferidas e o temor por ela sentido
.

O réu, em seu interrogatório negou a prática do crime
.

A vítima, LUCIANE TAVARES DA SILVA narrou, em Juízo
, “que, não tem mais contato com o acusado. Conviveram por 18 anos e tem filhos. Afirma os fatos lidos na denúncia. No dia dos fatos, estavam com as duas filhas menores de idade, o acusado chegou porre com a faca na mão a ameaçando dizendo iria matá-la. Ligou para cunhada e contou o que estava acontecendo, ela disse que não ia lá e que se ela quisesse denunciar ele. Ela o denunciou. A polícia levou ele, o tirou da residência e disse que não era para ele voltar. Ele bebeu mais e voltou com a faca. Já tinha acontecido parecido antes. Ele já havia a agredido antes. Já estavam dois anos separados. Ele era muito ciumento, chegava porre, jogava a comida fora. Estavam separados, mas dividiam a casa, ele ficava na parte da frente e ela na parte de trás. Depois da medida protetiva, ele não a procurou mais. Ele foi embora da casa. Ele mantém contato com as filhas
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, devendo
permanecer, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS

A defesa pugnou pelo afastamento ou redução dos danos. Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto do crime de ameaça, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia no valor de 02 (dois) salários-mínimos, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que Juízo recorrido fixou um valor inferior ao pleiteado pelo Parque no valor de R$1.000,00 (mil) reais, ou seja, menos de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em dispensa ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025